Tribunal: TJSP
Processo: 1000359-22.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Alegação de sequelas no membro inferior esquerdo (joelho), ausente incapacidade e nexo laboral – O trabalhador (auxiliar operador) não faz jus à indenização acidentária.

Sentença de improcedência mantida, recurso do autor, desprovido.